Tribunal: TCU
Processo: 016.777/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11025/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.777/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edilza Lins de Araujo (XXX.445.084-XX); Eliane Lins de Araujo (XXX.855.604-XX); Juscele de Oliveira Marinho Costa (XXX.660.567-XX); Jussara de Oliveira Marinho (XXX.327.617-XX); Ligia Maria Figueiredo de Souza (XXX.665.707-XX); Rita de Cassia Sperandio Vasconcelos (XXX.080.587-XX); Rosangela Muniz de Mattos (XXX.099.644-XX); Schirlei Costa Pereira (XXX.467.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.